Tribunal: CARF
Processo: 10935.008302/2007-13
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO DUCA AMONI
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-07-28
Data de publicação: 2021-09-02

Inteiro teor:
S2-TE02
Ministério da Economia
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
10935.008302/2007-13
Recurso no
Voluntário
Acórdão no
2002-006.442 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
28 de julho de 2021
Recorrente
AGRÍCOLA DALL OGLIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Exercício: 2007
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - APRESENTAÇÃO GFIP -
DADOS INCORRETOS - RELEVAÇÃO DA MULTA
Para fazer jus ao benefício da relevação da multa é necessário que se cumpra
todos os requisitos contidos no artigo 291,§1°do Regulamento da Previdência
Social. Ainda que violada a obrigação acessória e relevada a multa, a
primariedade não pode ser afastada para fins de reincidência.
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS -
ARTIGO 173, I CTN - SÚMULA CARF 148
No caso de descumprimento da obrigação acessória aplica-se o prazo
decadencial previsto no artigo 173, I do CTN. A matéria é objeto da Súmula
CARF no 148.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar suscitada e, no mérito, em dar provimento ao Recurso Voluntário.
(assinado digitalmente)
Mônica Renata Mello Ferreira Stoll - Presidente
(assinado digitalmente)
Thiago Duca Amoni - Relator.
Participaram das sessões virtuais não presenciais os conselheiros Diogo
Cristian Denny, Thiago Duca Amoni, Virgilio Cansino Gil, Monica Renata Mello Ferreira Stoll
(Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10935.008302/2007-13
Fl. 5771
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-006.442 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10935.008302/2007-13

Relatório
Auto de infração
Trata-se de auto de infração (DEBCAD 37.137.498-7), lavrado pela
fiscalização, em razão de infração ao dispositivo previsto na Lei n° 8.212, artigo 32, IV e §5°, c/c
com artigo 225, IV, §4° do Regulamento da Previdência Social - RPS, aprovado pelo Decreto n°
3.048/99. (CFL 68).
Ainda, a empresa deixou de informar na GFIP os valores das contribuições
previdenciárias sobre os valores constantes das faturas das prestações dos serviços de cooperados
médicos por intermédio da cooperativa de trabalho, no período de 03/2000 a 08/2007 e os
valores da competência 09/2007 declarados parcialmente, correspondentes aos contratos de
prestações de serviços com coparticipação.
Tal autuação gerou lançamento no valor de R$33.458,26 (Trinta e três mil,
quatrocentos e cinquenta e oito reais e vinte e seis centavos), além dos juros e multa devidos.
Impugnação
A notificação de lançamento foi objeto de impugnação, que conforme decisão
da DRJ:
Da Impugnação .
Notificado do lançamento em 17/12/07, o autuado impetrou defesa tempestiva em
16/01/2008, às fls. 202, afirmando, em síntese: V - diante da correção da falta, da
primariedade do infrator e da inexistência de circunstâncias agravantes, pede a
relevação da falta, com base no §1° do artigo 291, do Decreto 3.048/99.

A impugnação foi apreciada na 5a Turma da DRJ/BSA que, por unanimidade,
em 02/12/2008, no acórdão 03-28.317, às e-fls. 5.753 a 5.761, julgou a impugnação apresentada
pelo contribuinte parcialmente procedente.
Recurso voluntário
Ainda inconformado, o contribuinte apresentou recurso voluntário, às e-fls.
4.378 a 5.749 alegando, em síntese, que:
 A recorrente foi autuada por apresentar Guia de Recolhimento do FGTS
e informações à Previdência Social (GFIP) com dados não
correspondentes ao fatos geradores de todas as contribuições
previdenciárias referentes ao período de 03/2000 a 09/2007;
 a recorrente, em 16/01/2008, apresentou à Delegacia da Receita Federal
as GFIP's retificadas com a inclusão do valor correspondente ao
pagamento de faturas emitidas por cooperativa (UNIMED), requerendo
Fl. 5772
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-006.442 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10935.008302/2007-13

fosse relevada a multa, com base no art. 291, §1° do Decreto 3.048/99,
por se encaixar na exigência legal;
 a 5° Turma de Julgamento da Delegacia da Receita Federal julgou
parcialmente procedente o lançamento, para excluir às competências de
03/2000 a 11/2001, em virtude da decadência, bem como declarar a
contribuinte, ora recorrente, devedora à Seguridade Social do crédito
retificado no valor de R$ 28.907,16 (vinte e oito mil, novecentos e sete
reais e dezesseis centavos), tendo em vista que ao requerer fosse
relevada à multa, a recorrente retificou as GFIP's utilizando bases de
cálculo menores (30% do valor do Ato Cooperado Principal constante
nas faturas da Matriz referente ao contrato de prestação de serviços com
co-participação) do que aquelas correspondentes aos fatos geradores
apurados;
 o Egrégio Superior Tribunal de Justiça tem entendido que a regra do
parágrafo 4° do artigo 150 do CTN não é aplicável nos casos em que o
contribuinte não faz, até a data do vencimento, pagamento algum,
devendo, neste caso , o prazo decadencial ser contado na forma definida
na regra geral no artigo 173, inciso I do mesmo CTN;
 A decisão recorrida aplicou ao caso a regra do art. 173, I, do CTN,
afirmando que “para a competência de 12/2001, se não foi feito o
lançamento, o exercício em que ele poderia ter sido efetuado é 2002 (a
declaração deveria ter ocorrido até o dia sete do mês seguinte
07/01/2002), sendo que o prazo decadencial iniciou em 1° de janeiro de
2003, primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento
poderia ter sido efetuado”;
 Por se tratar de crédito sujeito à homologação, tendo ocorrido a
declaração e o pagamento, mesmo que em valor a menor do que o
apurado pela Administração (e o prazo de 5 anos serve justamente para
que ela fiscalize a regularidade da declaração e recolhimento), o prazo
decadencial inicia sua contagem a partir do fato gerador;
 A decisão recorrida considerou irregular a forma de correção da falta
descrita no auto de infração, pela utilização da base de cálculo de 30%
do valor total do Ato Cooperativo Principal. Afirma que o correto é o
recolhimento sobre 100% do valor do Ato Cooperativo Principal, por se
tratar do valor dos serviços executados por médicos cooperados;
 espera e requer a Recorrente seja acolhido o presente recurso para o fim
de assim ser decidido, reconhecendo-se a decadência do crédito sobre
as competências de 03/2000 a 12/2002 e relevando-se a multa restante,
com base no art. 291, §1° do decreto 3.048/99.
É o relatório.
Fl. 5773
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2002-006.442 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10935.008302/2007-13

Voto
Conselheiro Thiago Duca Amoni - Relator
Pelo que consta no processo, o recurso é tempestivo, já que o contribuinte foi
intimado do teor do acórdão da DRJ em 27/02/2010, e-fls. 4.378, e interpôs o presente Recurso
Voluntário em 09/02/2010, e-fls. 5.762, posto que atende aos requisitos de admissibilidade e,
portanto, dele conheço.
Conforme os autos, trata-se de auto de infração (DEBCAD 37.137.498-7),
lavrado pela fiscalização, em razão de infração ao dispositivo previsto na Lei n° 8.212, artigo 32,
IV e §5°, c/c com artigo 225, IV, §4° do Regulamento da Previdência Social - RPS, aprovado
pelo Decreto n° 3.048/99. (CFL 68).
Como bem pontuado pela DRJ, parte da autuação pelo não recolhimento
integral das contribuições previdenciárias foi afastada nos autos que tratavam da obrigação
principal:
Primeiramente, é salutar destacar que a Notificação Fiscal de Lançamento de Débito -
NFLD: 37.137.500-2, que efetuou a constituição dos créditos referentes aos fatos
geradores objeto desta autuação, foi julgada Procedente em Parte, por haver período
abrangido pela decadência, haja vista a Súmula Vinculante n° 8 do Supremo Tribunal
Federal, publicada no Diário Oficial da União, em 20/06/2008, bem como o Parecer da
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional-PGFN/CAT n° 1617/2008, tendo sido julgado
totalmente procedente o período não alcançado pela decadência.
Outrossim, em face da Súmula Vinculante n° 8 do Supremo Tribunal Federal, há de se
considerar também a decadência para os créditos lançados nesta autuação, referentes às
competências de 03/2000 a 11/2001.

Ainda, a decisão de piso acatou a decadência de parte do lançamento para
excluir as competências de 03/00 a 11/01, como se vê:

Desse modo, como esta autuação abrange as competências: 03/2000 a 09/2007, o
lançamento foi consolidado em 17/12/2007, tendo o contribuinte tomado ciência na
mesma data, considerando o prazo decadencial de cinco, anos, disposto no artigo acima,
e que as contribuições previdenciárias deverão ser declaradas/recolhidas pela empresa
no mês seguinte ao da ocorrência do seu fato gerador, passando a ser exigidas após a
data do vencimento, a fiscalização só poderia contar a ocorrência dos fatos geradores a
partir do mês 12/2001.
No caso, para a competência 12/2001, se não foi feito o lançamento, o exercício em que
ele poderia ter sido efetuado é 2002 a declaração deveria ter ocorrido até o dia sete do
mês seguinte 07/01/2002), sendo que o prazo decadencial iniciou em 1° de janeiro de
2003, primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido
efetuado. O lançamento, portanto, pôde ser efetuado até 31/12/2007 e a decadência
ocorreria em 1° de janeiro de 2008.
Portanto, necessário se faz reconhecer a decadência para os créditos lançados nesta
autuação referente às competências de 03/00 a 11/01.
Fl. 5774
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2002-006.442 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10935.008302/2007-13

O contribuinte alega que o prazo decadencial a ser aplicado, in casu, seria o do
artigo 150,§4o do CTN. Contudo, como não discute-se nestes autos a obrigação principal, e sim o
descumprimento da obrigação acessória, aplica-se o prazo decadencial previsto no artigo 173, I
do CTN, como bem executado pela DRJ. A Súmula CARF no 148 trata do critério para aferição
do prazo decadencial das obrigações acessórias:

Súmula CARF no 148
No caso de multa por descumprimento de obrigação acessória previdenciária, a aferição
da decadência tem sempre como base o art. 173, I, do CTN, ainda que se verifique
pagamento antecipado da obrigação principal correlata ou esta tenha sido fulminada
pela decadência com base no art. 150, § 4o, do CTN.

Logo, afasto a preliminar de decadência suscitada.
Da relevação da multa
O artigo 291 do Decreto 3.048/99, Regulamento da Previdência Social, vigente
à época do lançamento, tinha a seguinte redação:

Art. 291. Constitui circunstância atenuante da penalidade aplicada ter o infrator
corrigido a falta até o termo final do prazo para impugnação
§1 A multa será relevada se o infrator formular pedido e corrigir a falta dentro do prazo
de impugnação ainda que não contestada a infração, desde que seja o infrator primário e
não tenha ocorrido nenhuma circunstância agravante.
§2 O disposto no parágrafo anterior não se aplica à multa prevista no art. 286 e nos
casos em que a multa decorrer de falta ou insuficiência de recolhimento tempestivo de
contribuições ou outras importâncias devidas nos termos deste Regulamento.

O instituto da relevação da multa é direito subjetivo do contribuinte que atenda
os requisitos constantes na legislação, quais sejam, (i) pedido dentro do prazo de defesa, (ii)
primariedade do infrator, (iii) correção da falta e (iv) ausência de agravante. Logo, cumprido tais
requisitos, é impositivo que o Fisco abone o contribuinte da falta cometida, não tratando-se de
liberalidade/faculdade da Administração Tributária.
Nesta esteira, preenchidos os requisitos legais, releva-se a multa, porém
consigna-se o registro da infração para fins de reincidência, já que uma vez cometida a violação
da obrigação acessória, ainda que a multa tenha sido afastada, não há como esquivar-se da
primariedade.
Fl. 5775
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2002-006.442 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10935.008302/2007-13

Como bem pontuado na decisão de piso, o contribuinte não retificou
corretamente as GFIP, como se vê:

No mérito, o autuado afirma ter corrigido a falta e cumprido com os requisitos do artigo
291 do RPS, aprovado pelo- Decreto 3.048/99. No entanto, em análise aos documentos
anexados aos autos as GFIP constante no sistema GFIP-WEB da RFB, vê-se que as
bases de cálculo declaradas pela recorrente nas GFIP retificadoras são menores do que
aquelas correspondentes aos fatos geradores apurados (conforme discriminados nas
planilhas de fls. 8 a 20), tendo a impugnante informado como base de cálculo apenas
30% do valor total do Ato Cooperado Principal constante nas faturas da Matriz referente
ao contrato de prestação de serviços com coparticipação, mais os valores dos contratos
de saúde ocupacional dos estabelecimentos 75.526.905/0001-07/0006-03 e 0009-56. .
Contudo, deveriam ter sido considerados como base de cálculo os valores totais (100%)
do Ato Cooperado Principal constante nas faturas Matriz alusivo ao contrato de
prestação de serviços com co-participação mais os valores das faturas dos contratos de
saúde ocupacional dos estabelecimentos 75.526.905/0001-07/0006-03 e 0009-56,
conforme anexos I, II, III e IV vide planilha abaixo:

Contudo, como se vê, no processo que analisou o auto de infração de obrigação
principal lavrado em face do contribuinte, deu-se provimento ao Recurso Voluntário
apresentado, motivo pelo qual não deve subsistir a infração ora debatida, vez que correlacionada
à obrigação principal expurgada.
Diante do exposto, conheço do recurso voluntário para afastar a preliminar
suscitada e, no mérito, dar-lhe provimento.

(assinado digitalmente)
Thiago Duca Amoni

Fl. 5776
DF CARF MF
Documento nato-digital